Tribunal: STJ
Processo: 1006472-21.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086445 - SP(2025/0366456-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCHIORI LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARLINDO JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. SÚMULAS 182, 83 E
AUSÊNCIA DE
7/STJ.

PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da
e da presença de óbices
Súmula 182/STJ
adicionais ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 83 e
bem como
7/STJ,
ausência de prequestionamento).
2. Fato relevante. No agravo regimental, a defesa afirma ter havido impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, sustenta a inaplicabilidade das
Súmulas 7 e
e a existência de prequestionamento das matérias suscitadas.
83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55907532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d99d445a-58b2-4d32-9a92-7e404933af8f

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se foram afastados, de forma adequada,
os demais óbices ao conhecimento do recurso especial, relativos à incidência das
Súmulas 7 e
à deficiência de fundamentação recursal (
e à
83/STJ,
Súmula 284/STF)
ausência de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada impõe ao agravante o ônus de impugnar, de forma
específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, o agravo em recurso especial limitou-se, em larga medida, a reiterar
as razões de mérito do recurso especial, sem infirmar de modo efetivo os fundamentos
autônomos utilizados para sua inadmissão, notadamente a deficiência de fundamentação
recursal (
, a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
Súmula 284/STF)
e a ausência de enfrentamento adequado dos fundamentos do acórdão
Súmula 7/STJ)
recorrido.
7. Quanto à
a defesa limitou-se a alegar genericamente que as matérias
Súmula 7/STJ,
seriam de direito, sem demonstrar que a revisão das conclusões do acórdão recorrido, em
especial quanto à existência de justa causa e à aptidão da denúncia, prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Em relação à
não houve demonstração de divergência jurisprudencial
Súmula 83/STJ,
atual ou de distinção relevante em relação aos precedentes desta Corte, permanecendo o
fundamento de que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. No tocante ao prequestionamento, a parte agravante não indicou, de forma precisa, os
trechos do acórdão recorrido em que as teses teriam sido efetivamente debatidas, nem
demonstrou omissão apta a atrair a incidência do
do CPC.
art. 1.025
10. Diante da ausência de impugnação específica, permanece incólume o fundamento da
decisão agravada quanto à incidência da
o que impede o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial; ainda que assim não fosse, subsistiriam, de forma
autônoma, os demais óbices ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 83 e
e
7/STJ
ausência de prequestionamento).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial não supre o dever de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão, nem afasta óbices relativos às
Súmulas 7 e
à deficiência de fundamentação recursal (
e à
83/STJ,
Súmula 284/STF)
ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55907532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d99d445a-58b2-4d32-9a92-7e404933af8f

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d99d445a-58b2-4d32-9a92-7e404933af8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086445 - SP(2025/0366456-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCHIORI LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARLINDO JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. SÚMULAS 182, 83 E
AUSÊNCIA DE
7/STJ.

PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da
e da presença de óbices
Súmula 182/STJ
adicionais ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 83 e
bem como
7/STJ,
ausência de prequestionamento).
2. Fato relevante. No agravo regimental, a defesa afirma ter havido impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, sustenta a inaplicabilidade das
Súmulas 7 e
e a existência de prequestionamento das matérias suscitadas.
83/STJ
Documento eletrônico VDA55907539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 8ad0dc5a-a3b8-4f5e-a912-9f44a403cbbc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se foram afastados, de forma adequada,
os demais óbices ao conhecimento do recurso especial, relativos à incidência das
Súmulas 7 e
à deficiência de fundamentação recursal (
e à
83/STJ,
Súmula 284/STF)
ausência de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada impõe ao agravante o ônus de impugnar, de forma
específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, o agravo em recurso especial limitou-se, em larga medida, a reiterar
as razões de mérito do recurso especial, sem infirmar de modo efetivo os fundamentos
autônomos utilizados para sua inadmissão, notadamente a deficiência de fundamentação
recursal (
, a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
Súmula 284/STF)
e a ausência de enfrentamento adequado dos fundamentos do acórdão
Súmula 7/STJ)
recorrido.
7. Quanto à
a defesa limitou-se a alegar genericamente que as matérias
Súmula 7/STJ,
seriam de direito, sem demonstrar que a revisão das conclusões do acórdão recorrido, em
especial quanto à existência de justa causa e à aptidão da denúncia, prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Em relação à
não houve demonstração de divergência jurisprudencial
Súmula 83/STJ,
atual ou de distinção relevante em relação aos precedentes desta Corte, permanecendo o
fundamento de que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. No tocante ao prequestionamento, a parte agravante não indicou, de forma precisa, os
trechos do acórdão recorrido em que as teses teriam sido efetivamente debatidas, nem
demonstrou omissão apta a atrair a incidência do
do CPC.
art. 1.025
10. Diante da ausência de impugnação específica, permanece incólume o fundamento da
decisão agravada quanto à incidência da
o que impede o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial; ainda que assim não fosse, subsistiriam, de forma
autônoma, os demais óbices ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 83 e
e
7/STJ
ausência de prequestionamento).
Documento eletrônico VDA55907539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 8ad0dc5a-a3b8-4f5e-a912-9f44a403cbbc

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial não supre o dever de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão, nem afasta óbices relativos às
Súmulas 7 e
à deficiência de fundamentação recursal (
e à
83/STJ,
Súmula 284/STF)
ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO MARCHIORI
LEITE DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na incidência da
além da presença de óbices
Súmula 182/STJ,
adicionais ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 83 e
bem como
7/STJ,
ausência de prequestionamento).
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, além de afirmar a inaplicabilidade
das Súmulas 7 e
e a existência de prequestionamento das matérias suscitadas.
83/STJ
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental porque presentes os pressupostos recursais.
No mérito, no entanto, ele não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55907539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 8ad0dc5a-a3b8-4f5e-a912-9f44a403cbbc

Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é ônus do agravante
impugnar, de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
No caso concreto, embora a defesa sustente ter atendido ao referido ônus,
verifica-se que o agravo em recurso especial limitou-se, em larga medida, a reiterar as
razões de mérito do recurso especial, sem infirmar de modo efetivo os fundamentos
autônomos utilizados para sua inadmissão.
Com efeito, a decisão de inadmissão apontou, dentre outros fundamentos, (i)
deficiência de fundamentação recursal, com incidência da
(ii)
Súmula 284/STF;
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
e (iii)
Súmula 7/STJ;
ausência de enfrentamento adequado dos fundamentos do acórdão recorrido.
Todavia, no agravo, a parte recorrente não demonstrou, de forma concreta, em
que consistiria a alegada suficiência da fundamentação recursal, tampouco indicou, de
maneira específica, como teria afastado os óbices apontados.
No que se refere à
a defesa limitou-se a afirmar genericamente
Súmula 7/STJ,
que as matérias seriam de direito, sem, contudo, demonstrar que a revisão das conclusões
do acórdão recorrido, especialmente quanto à existência de justa causa e à aptidão da
denúncia, prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório.
Da mesma forma, quanto à incidência da
não houve a devida
Súmula 83/STJ,
demonstração de divergência jurisprudencial atual ou de distinção relevante em relação
aos precedentes desta Corte, mantendo-se hígido o fundamento de que o entendimento
do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
No tocante ao alegado prequestionamento, a parte agravante também não
indicou, de forma precisa, os trechos do acórdão recorrido em que as teses teriam sido
efetivamente debatidas, nem demonstrou a ocorrência de omissão apta a atrair a
incidência do
do CPC.
art. 1.025
Nesse contexto, permanece incólume o fundamento da decisão agravada
quanto à incidência da
o que, por si só, impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial.
Ainda que assim não fosse, subsistiriam, de forma autônoma, os demais
óbices ao conhecimento do recurso especial, notadamente as Súmulas 83 e
bem
7/STJ,
como a ausência de prequestionamento.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55907539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 8ad0dc5a-a3b8-4f5e-a912-9f44a403cbbc

Documento eletrônico VDA55907539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 8ad0dc5a-a3b8-4f5e-a912-9f44a403cbbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366456-2
AREsp 3.086.445 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057766520238260554 10064722120228260554 10196409020228260554
57766520238260554 94056400001172018
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCHIORI LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVANTE
: ARLINDO JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUIZ MARTINO TURCO
CORRÉU
: BENEDITO OSVALDO DE LIMA
CORRÉU
: GERALDO APARECIDO JULIANO
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO DE ARAUJO
CORRÉU
: EVILASIO SANTANA SANTOS
CORRÉU
: ELIAN SARAIVA BARBOSA DE SANTANA
CORRÉU
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: ELISABETE TONOBOHN SIRAQUE
CORRÉU
: FRANCISCO DUARTE DE LIMA
CORRÉU
: JOSÉ MONTORO FILHO
CORRÉU
: WILLIANS BEZERRA DA SILVA
CORRÉU
: ALBERTO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO GRANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO MARCHIORI LEITE DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
C5426054494<1029;0065@
2025/0366456-2 - AREsp 3086445 Petição : 2026/0018100-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:04
Código de Controle do Documento: 3584AA40-530E-4B62-B3FA-88DEE2618362

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366456-2
AREsp 3.086.445 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARLINDO JOSE DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494<1029;0065@
2025/0366456-2 - AREsp 3086445 Petição : 2026/0018100-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:04
Código de Controle do Documento: 3584AA40-530E-4B62-B3FA-88DEE2618362